Tribunal: TJDFT
Processo: 0745572-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745572-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DA SILVA MARQUES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela executada PATRÍCIA DA SILVA MARQUES, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, na ação de execução de título extrajudicial n.o 0700990-02.2019.8.07.0005 ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., determinou a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da executada. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, em razão do pedido recursal de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 52711428), a agravante alega, em síntese, que não tem “condições financeiras para suportar custas e despesas processuais sem prejuízo próprio, conforme declaração de hipossuficiência econômica anexada e contracheques”. É o breve relatório. Decide-se. A Constituição Federal – CF, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que estabelece o art. 11 do Código de Processo Civil – CPC[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. O art. 99, § 3o, do CPC, de sua vez, estabelece que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o Juízo, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC[2], quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Nesse sentido, o col. Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou o entendimento de que “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Além da análise concreta, utiliza-se o critério objetivo adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, que, nos termos da Resolução n.o 271/2023, considera hipossuficiente aquele cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Confira-se: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. (grifos nossos). Ressalte-se que a adoção, pura e simples, do aludido critério objetivo poderia resultar em situações de impedimento de acesso à justiça ao jurisdicionado. Desta forma, a hipossuficiência da pessoa natural deve ser apreciada tanto com lastro em critério objetivo como subjetivo, de forma a identificar a real situação econômica da parte postulante, com objetivo de se verificar se está enfrentando situação peculiar que afete sobremaneira a sua vida financeira e de sua família, na qual o pagamento das custas processuais impactariam em sua subsistência. No caso, a documentação juntada pela agravante, primeiro-tenente do exército, especialmente os contracheques de ID 52711444, indica que ela tem uma renda mensal bruta aproximada de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) e líquida de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais). Observados os critérios objetivo e subjetivo, tem-se que a agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Isso porque, com os descontos legais, a sua renda líquida mensal ultrapassa 5 (cinco) salários-mínimos. Registre-se que os demais gastos do cotidiano suscitados pela agravante, a saber: “alimentação, remédios, creche, transporte, impostos, condomínio, energia, água, higiene pessoal, gastos com seu filho menor, (fraudas, remédios, leite etc.)”, inserem-se na sua organização de acordo com a capacidade financeira, não sendo considerados para aferir a condição de hipossuficiente. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC[3] e do parágrafo único do art. 932 do CPC[4]. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Arte. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [2] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do cumprimento dos referidos pressupostos. [3] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente será dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requisito e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [4] Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.